Tribunal: STF
Processo: ARE 707226
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. CONDIÇÃO DE ANISTIADO NÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO